Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIREITO DA PARTE EM EXIGIR DA OUTRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATLETA PROFISSIONAL. EXPLORAÇÃO COMERCIAL, EXCLUSIVA E TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE IMAGEM.
1. O pronunciamento que julga a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever de prestá-las, tem natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do inciso II do artigo 1015 do CPC.
2. A ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, como procedimento especial de jurisdição contenciosa, é dividido em duas fases. Na primeira fase, discute-se apenas o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las.
3. O Agravado, atleta profissional, firmou contrato com os Agravantes cujo objeto é a exploração comercial, exclusiva e temporária dos direitos de imagem. Nesse caso, diferentemente do que sustentam os recorrentes, há, de fato, administração de interesses por terceiros, motivo ensejador do dever de prestar contas.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.